Tribunal: TJBA
Processo: 0149457-55.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0149457-55.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: MIRIAN GENTILE CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO SA contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução movida em face de NOVO TEMPO MODA JOVEM LTDA e outros. O embargante sustenta que o julgamento foi omisso quanto à inexistência de inércia do credor e contraditório quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar: i) se houve omissão no acórdão ao não considerar que o andamento do feito dependia do mecanismo judicial; ii) se houve contradição ou omissão na fixação do termo inicial da suspensão do prazo prescricional, considerando o regime jurídico anterior à Lei nº 14.195/2021. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/15. 2. Não há omissão quanto à análise da inércia do credor. O acórdão fundamentou expressamente que não houve demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário e que diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente, conforme a Tese 568 do STJ. 3. No que tange ao termo inicial, o acórdão seguiu a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para feitos regidos pelo CPC/73. A ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis deflagra automaticamente o prazo de suspensão de um ano, findo o qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente. 4. O embargante busca, em verdade, a reforma do mérito da decisão por via inadequada, o que é vedado em sede de aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo com o entendimento jurídico adotado deve ser objeto de recurso próprio, não servindo os aclaratórios para a rediscussão de mérito ou modificação do julgado fora das hipóteses legais." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0149457-55.2004.8.05.0001, em que figura como Embargante BANCO BRADESCO SA e como Embargados NOVO TEMPO MODA JOVEM LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator